Tribunal: TJMT
Processo: 1031157-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031157-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCO AGRO LTDA - CNPJ: 41.930.451/0001-05 (AGRAVANTE), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (AGRAVANTE), RANCHO H F AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.673.312/0001-10 (AGRAVANTE), SILIA CANDIDA DE ANDRADE NETA - CPF: 292.612.791-04 (AGRAVANTE), FAZENDA LINDA FLORA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 54.153.266/0001-01 (AGRAVANTE), FLAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 792.874.331-00 (AGRAVANTE), FLAVIO ALVES DA SILVA - CNPJ: 54.308.478/0001-02 (AGRAVANTE), FRONT AGRICOLA PECUARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.623.976/0001-98 (AGRAVANTE), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. STAY PERIOD. PRORROGAÇÃO APÓS O PRAZO MÁXIMO LEGAL. INCÊNDIO SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado nos autos da Recuperação Judicial nº 1000445-31.2024.8.11.0049, em que os recuperandos pleiteavam a manutenção da proteção dos ativos essenciais do grupo empresarial até o resultado definitivo da Assembleia Geral de Credores, mesmo após o encerramento do
stay

period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. Alegam que a não realização da AGC decorreu de incêndio de grandes proporções, fato extraordinário e imprevisível, e sustentam que o atraso processual não lhes pode ser imputado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o incêndio ocorrido após o término do prazo de blindagem legal constitui fato novo apto a justificar a prorrogação do
stay

period
; (
ii
) estabelecer se é possível apreciar diretamente, em sede recursal, pedido fundado em fato superveniente não submetido previamente ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 fixa o prazo de 180 dias para suspensão das ações e execuções contra o devedor, admitindo prorrogação, cujo limite foi atingido no caso concreto, totalizando 360 dias de blindagem.

O prazo de proteção teve início em 25.03.2024, foi prorrogado em 21.11.2024 por mais 180 dias, e já se encontrava encerrado em março de 2025, quando os recuperandos formularam novo pedido de extensão, posteriormente indeferido.

O incêndio noticiado em outubro de 2025 configura fato superveniente, mas ocorreu quando já não subsistia a proteção legal do
stay

period
, inexistindo direito à sua reativação.

A apreciação de pedido fundado em fato novo deve ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ausentes elementos jurídicos aptos a infirmar a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O
stay

period
previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 não pode ser prorrogado além do prazo máximo legal já integralmente usufruído pelo devedor.

Fato superveniente deve ser submetido inicialmente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto
d
e
decisão monocrática que negou provimento ao
Agravo de Instrumento apresentado pelos ora agravantes, visando a reforma da decisão proferida pelo nos autos da Recuperação Judicial nº 1000445-31.2024.8.11.0049, que indeferiu pedido dos recuperandos para que se mantivesse a proteção dos ativos essenciais do Grupo até o resultado definitivo da assembleia geral de credores, mesmo após o encerramento do período de blindagem (
stay

period
) previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Eles aduzem que a AGC não se realizou em decorrência de um evento extraordinário e imprevisível - incêndio de proporções catastróficas, o que não se deu por culpa deles.

Apontam que o próprio juízo de origem reconheceu a gravidade do evento e suspendeu a Assembleia Geral de Credores, determinando a apresentação de aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.

Reforçam que o
atraso no trâmite processual decorreu de fatores alheios à vontade dos recuperandos e
que a
negativa de prorrogação inviabiliza o próprio objetivo da recuperação judicial, tornando
inócua
a autorização para apresentação de novo plano.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes invocam o art. 493 do CPC para sustentar que o incêndio ocorrido após a interposição do agravo de instrumento constitui fato novo apto a modificar o julgamento.

Os agravantes postularam pelo deferimento do processamento da sua Recuperação Judicial e obtiveram em 25.03.202
4
a antecipação dos efeitos do
stay

period
, iniciando-se desde então a contagem do prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor, conforme estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020.

Em 21.11.2024 a blindagem foi prorrogada por mais 180 dias (id 174313581, 1º grau).

Depois, em maio de 2025, postularam por nova extensão do
stay

period
até a homologação do plano de Recuperação Judicial, pedido indeferido em 18.08.2025, uma vez que já decorrido os 360 dias de blindagem a que tinham direito.

E, em 14.10.2025 noticiaram na RJ a ocorrência de incêndio nas suas propriedades e
pediram a redesignação da AGC, o que foi deferido em 30.10.2025.

Portanto, a meu ver ainda que se trate de fato novo a matéria deveria ser tratada primeiramente no juízo a quo, sob pena de supressão de instância. No mais, quando ocorrido o evento fatídico
em outubro de 2025
os recuperandos já não mais dispunham de direito a blindagem legal, pois encerrada em
março de 2025
.

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026